Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ANTERIOR. DATA. SINISTRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA.
1. É entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado (Súmula n. 132 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O antigo proprietário que comprova ter transferido o domínio do bem por meio da tradição antes da data do acidente de trânsito não pode ser responsabilizado por eventuais danos resultantes do sinistro, independentemente do registro no órgão de trânsito competente.
3. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza que a parte contrária arque com a integralidade das verbas de sucumbência na hipótese de decaimento mínimo do pedido formulado pelo litigante.
4. O princípio da sucumbência impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em observância aos parâmetros descritos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente provida.